Tribunal: TJMT
Processo: 0007234-84.2018.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO – PERDA DO OBJETO. VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRECEDENTES DO STF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. MULTA COERCITIVA AFASTADA. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Preliminar de Ofício: Da Perda Do Objeto – se a criança completou a idade de seis anos, deve estar cursando o ensino fundamental, de modo que a ação perdeu o objeto por causa superveniente.
2. O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF).
3. Do mesmo modo, o art. 53, V, do ECA (Lei no 8.069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
4. A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedora da demanda.
5. Deve ser afastada a multa diária, pois é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007234-84.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARINA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 048.839.191-10 (APELANTE), Joao Miguel Marques Nava (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), KARINA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 048.839.191-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), J. M. M. N. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU PREJUDICADO O APELO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRECEDENTES DO STF -
VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE

- PRELIMINAR DE OFÍCIO – PERDA DO SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
.

1.

Preliminar de Ofício: Da Perda Do Objeto – se a criança completou a idade de seis anos, deve estar cursando o ensino fundamental, de modo que a ação perdeu o objeto por causa superveniente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

J. M. M. N.

REPRESENTANTE:
MARIA ANTONIA BARBOSA

APELADO:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Pontes e Lacerda-MT
, em face da Sentença proferida nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
”
n° 0007234-84.2018.8.11.0013
, pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, proposta pela Defensoria Pública no interesse da criança
J. M. M. N
., atualmente com mais de 6 anos de idade (data de nascimento: 17-4-2015 – ID n° 7710482).

A sentença julgou procedente o pedido, para confirmar a liminar e determinar ao ente público, que, no prazo de 5 dias, providencie a matrícula da criança em um dos Centros de Educação Infantil Municipal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ainda, condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID n°. 7710916).

No recurso de apelação, o ente Público requer a exclusão da fixação da verba honorária a favor da Defensoria Pública (ID n°.
7710919 – Pág. 1 a 7710920 – Pág. 3
).

Contrarrazões ao ID n°.
7710924 - Pág. 1 a 7710925 – Pág. 2
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID. no
8604872 - Pág. 1 a 3
manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO - DA PERDA SUPEREVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a criança, nascida em 17-4-2015 (ID n°.7710482– Pág. 1), ingressou, em 16-8-2018, com a presente ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Pontes e Lacerda, uma vez que tivera o pedido de vaga em creche negado pela municipalidade.

Em relação à matéria tenho o posicionamento firme no sentido de que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.

Desse modo, entendo que o argumento de falta de vagas, as invocações do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível, não podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.

Ocorre que, o presente caso possui uma particularidade.

Isso porque, os autos dão conta de que a criança completou a idade de seis anos em 17-4-2021, devendo então já estar cursando o ensino fundamental.

Ora, se a parte ingressou com a ação pleiteando vaga em creche, em agosto de 2018, e até novembro de 2021 não obtive a ratificação do pleito, resta prejudicado o recurso.

Nesse sentido:

ECA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PEDIDO DE VAGA EM CRECHE. INFANTE QUE JÁ ATINGIU A IDADE PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO PREJUDICADO.

Se a parte ingressou com a ação de pedido de vaga em creche em julho de 2016, e somente agora, no corrente exercício, aportou o recurso de agravo de instrumento, então resta prejudicado o recurso eis que o autor agora já conta com seis anos de idade, apto a cursar o ensino fundamental.

Recurso prejudicado.

(Agravo de Instrumento, No 70073552101, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-07-2017). [Destaquei].

E, ainda:

RE 592802/ SP - SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI

Julgamento: 11/09/2012

Publicação

DJe-182 DIVULG 14/09/2012 PUBLIC 17/09/2012

Partes

RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ ADV.(A/S) : MONICA M HERNANDES DE ABREU VICENTE

Decisão:

Vistos.

Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“MENOR – Matrícula de criança em creche municipal. Imposição à Municipalidade. Impossibilidade. Ato discricionário da Administração. Embargos infringentes rejeitados para julgar improcedentes a ação” (fl. 169).

Alega o recorrente violação do artigo 208, inciso IV, 211, § 2o, e 227 da Constituição Federal.

(...)

Decido.

Vê-se que os menores representados pelo Ministério Público, nascidos nas datas de 12 de julho de 2000, 4 de fevereiro de 1999 e 12 de dezembro de 1997, contam hoje, respectivamente, com 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) anos de idade completos.
Ocorre que a ação civil pública foi interposta em 25 de maio de 2001, com o intuito de que as crianças tivessem acesso à educação infantil, sendo, para tanto, matriculadas na creche municipal próxima às suas respectivas residências.

Na ocasião, o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal assegurava “o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”, sendo que a Emenda Constitucional no 53/06 modificou o dispositivo para garantir “a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.

Com efeito, tendo os menores ultrapassado a idade necessária para o ingresso no ensino infantil, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada
.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 21, inciso IX, do RISTF, e 38 da Lei no 8.038/90, julgo prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.

Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2012.

Ministro Dias Toffoli

Relator.
[Destaquei].

Assim, voto no sentido declarar prejudicado o Recurso de Apelação, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos dos artigos 485, VI c/c 493 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021